Tribunal: TJMT
Processo: 1023676-11.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023676-11.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 09.274.367/0001-78 (EMBARGANTE), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (EMBARGADO), ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.111-06 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), VITOR FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 018.745.121-40 (ADVOGADO), EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 441.666.131-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE COBRANÇA) – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – PARTE CONTRÁRIA DEVIDAMENTE INTIMADA – INÉRCIA – TRANSCURSO DO PRAZO QUINZENAL PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.003 “CAPUT” DO CPC – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA À LUZ DO ARTIGO 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.003 caput e § 3º, do Código de Processo Civil, sendo esgotado o prazo quinzenal para apresentação de agravo de instrumento, impõe-se o não conhecimento do recurso.

“(...) A rigor do artigo 1.003 caput e § 3º, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição de recurso contar-se-á da data da intimação do patrono, ou da citação da parte. Além disso, consoante dicção do § 5º, do mesmo diploma legal, excetuados os embargos de declaração, o prazo para a interposição de recurso será de 15 (quinze) dias, dentre eles, para o recurso de agravo de instrumento. (N.U 1011095-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)”.

Não

havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
,
em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que
acolheu preliminar de intempestividade
e
POR UNANIMIDADE
,
NÃO CONHECEU
do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1023676-11.2022.8.11.0000,
interposto em face da decisão que nos autos de Cumprimento de Sentença (Ação de Cobrança) n. 0039085-62.2015.8.11.0041 (Código n. 1034951) proposto por
OLVEPAR S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO (Agravada/Embargada)
,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
, determinando o prosseguimento dos atos expropriatórios dos autos de origem.

Em síntese, a Embargante alega que, no caso houve omissão e erro material na decisão, eis que “(...) o acórdão foi publicado em 23/08/2023 (id 179400168), logo, o prazo de 05 dias previsto no art. 1023 do CPC teve início em 24/08/2023, data em que está sendo protocolado o recurso”.

Argumenta que “(...) nos termos do art. 224 do CPC “Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.” Por sua vez, o art. 231, inciso VII do CPC dispõe que “Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: [...] VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico;” Logo, a data da Publicação é considerada o dia do começo do prazo e deve ser excluída da contagem, conforme estabelece o art. 224 do CPC. Portanto, neste caso, a contagem iniciou no dia 25/10/2022 e se encerrou no dia 18/11/2022, data em que o recurso foi protocolado, considerando as suspensões processuais dos dias 28/10 (dia do servidor público), 02/11 (dia de finados), e 14 e 15/11 (feriado prolongado em razão do dia da independência da república)”.

Requer “(...) seja conhecido e acolhidos os embargos de declaração para o fim de corrigida a omissão (inobservância dos artigos 224 e 231, VII do CPC) e sanado o erro material quanto a contagem do prazo, para o fim de que seja recebido o recurso para análise do mérito”.

Em contrarrazões, a parte Embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que
acolheu preliminar de intempestividade
e
POR UNANIMIDADE
,
NÃO CONHECEU
do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1023676-11.2022.8.11.0000,
interposto em face da decisão que nos autos de Cumprimento de Sentença (Ação de Cobrança) n. 0039085-62.2015.8.11.0041 (Código n. 1034951) proposto por
OLVEPAR S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO (Agravada/Embargada)
,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
, determinando o prosseguimento dos atos expropriatórios dos autos de origem.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE COBRANÇA) – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – PARTE CONTRÁRIA DEVIDAMENTE INTIMADA – INÉRCIA – TRANSCURSO DO PRAZO QUINZENAL PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.003 “CAPUT” DO CPC – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 1.003 caput e § 3º, do Código de Processo Civil, sendo esgotado o prazo quinzenal para apresentação de agravo de instrumento, impõe-se o não conhecimento do recurso.

“(...) A rigor do artigo 1.003 caput e § 3º, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição de recurso contar-se-á da data da intimação do patrono, ou da citação da parte. Além disso, consoante dicção do § 5º, do mesmo diploma legal, excetuados os embargos de declaração, o prazo para a interposição de recurso será de 15 (quinze) dias, dentre eles, para o recurso de agravo de instrumento. (N.U 1011095-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados nos aclaratórios, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretende a embargante rediscutir matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

A propósito, convém salientar que a própria Agravante/Embargante, quando da apresentação da inicial do agravo de instrumento,
fez constar como data inicial da contagem de prazo o dia 21/10/2022
, e agora, em sede de embargos de declaração, ela mesma defende que a incidência se dá a partir de 24/10/2022. Não há como albergar a tese da embargada. Vejamos:

“(...) Assim, considerando que a intimação quanto a decisão de id 102015070 foi disponibilizada no DJE em 21/10/2022, data inicial da contagem do prazo, o termo final será 18/11/2022, data em que está sendo protocolado. (ID. Num. 150980196)”.

Portanto, prevalece o voto do acórdão, não havendo omissão ou vício qualquer que o desabone:

“(...)
V O T O – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO

Verificando-se o disposto na
PORTARIA TJMT/PRES N. 1121 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021, acerca dos feriados em que não haveria expediente forense no ano de 2022, constata-se a intempestividade deste agravo, eis que entre o primeiro dia da contagem do prazo para interposição de recurso em face da decisão recorrida (24/10/2022) e a protocolização do recurso, em 18/11/2022, transcorreram 16 (dezesseis) dias, tendo em vista que foram suspensos os prazos somente nos dias 28/10 (dia do servidor público), 02/11 (dia de finados), e 14 e 15/11 (feriado prolongado em razão do dia da independência da república).

Em assim sendo, mostra-se imperioso o não conhecimento deste agravo, por intempestividade.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO

A rigor do artigo 1.003 caput e § 3º, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição de recurso contar-se-á da data da intimação do patrono, ou da citação da parte. Além disso, consoante dicção do § 5º, do mesmo diploma legal, excetuados os embargos de declaração, o prazo para a interposição de recurso será de 15 (quinze) dias, dentre eles, para o recurso de agravo de instrumento.

(N.U 1011095-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)”

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO deste agravo”.

Assim, inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023